Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004409-87.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO - CPF: 024.929.431-19 (REQUERENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), BALTAZAR LUZ DE SANTANA (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO –
CO
RRUPÇÃO ATIVA –
PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL CIVIL É O ÚNICO INFORMANTE DA PRÁTICA DO DELITO – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGADO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA POR MEIO DE
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– TESE APRESENTADA COM NOVA ROUPAGEM –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO OU FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso típico.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal,
Baltazar Leandro Pereira Neto ou Baltazar Luz de Santana
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 304 combinado com artigos 297 e 333,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, relativa à ação penal nº 0017915-26.2018.811.0042, que tramitou pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Busca o revisionando ver-se absolvido do crime de corrupção ativa, pois o sujeito passivo do delito foi a única testemunha. Argumentando para tanto que:
“verifica-se que a materialidade do crime de corrupção ativa se restringe ao depoimento do policial Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, a quem o revisionando teria oferecido a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para não ser preso... Vale frisar que seus parceiros na guarnição afirmaram que NÃO VIRAM NEM OUVIRAM a oferta de dinheiro...”
(id. 79862481, p. 6).

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional para rescindir a condenação em relação ao crime de corrupção ativa, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (id. 79862481).

Determinou-se a juntada da integralidade dos autos processuais n. 0017915-26.2018.811.0042, que tramitou pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 80479482), sendo cumprida conforme certificado id. 99492022.

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do pedido revisional (id. 100454450), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Crime de corrupção ativa. Alegação de que o sujeito passivo é a única testemunha da prática do delito. Matéria submetida ao Tribunal de Justiça sob o argumento de insuficiência de provas da oferta efetuada ao policial atuante na prisão do requerente. Argumento apreciado e decidido em grau de apelação. Impossibilidade de revisão. No mérito, se analisado, o pedido não procede. Validade do depoimento. Existência de um segundo policial (Gestor de Operações) que igualmente teve conhecimento da oferta. Pretensão superada.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal, interposta em favor
Baltazar Leandro Pereira Neto
ou
Baltazar Luz de Santana
, condenado pela prática dos delitos de corrupção ativa, uso de documento falso, falsificação de documento público, ex vi dos artigos 333,
caput
, 304 e 294 Código Penal.

O requerente alega que o sujeito passivo do crime de corrupção ativa, foi a única testemunha do delito.

Objetiva o provimento da presente revisional para o efeito de rescindir a condenação imposta ao revisionando em relação ao crime de corrupção ativa, absolvendo-o, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumentando para tanto que:
“verifica-se que a materialidade do crime de corrupção ativa se restringe ao depoimento do policial Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, a quem o revisionando teria oferecido a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para não ser preso... Vale frisar que seus parceiros na guarnição afirmaram que NÃO VIRAM NEM OUVIRAM a oferta de dinheiro...”
(id. 79862481, p. 6).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 94396973, p. 1, transitou em julgado o acórdão para a defesa em 19 de fevereiro de 2020 (id. 79862498, p. 204).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No Juízo da 7ª Vara Especializada da Comarca da Capital, condenou o requerente à pena de em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime previsto no art. 333,
caput
do CP, por ele praticado.

Na sentença condenatória consta que a materialidade e a autoria dos crimes ficaram comprovados por meio das declarações prestadas pelas testemunhas, que estão em consonância com as demais provas, ressaltando sobre o fato de que as testemunhas eram os policiais que se encontravam no momento e no lugar do crime, a jurisprudência é pacífica, que não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional, merecendo a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, vejamos:

“Contudo sua negativa restou isolada, principalmente, porque não guarda sintonia com as demais provas produzidas e colacionadas aos autos.

Vejamos as declarações apresentadas pelo chefe de operações da Polícia Civil Antônio Pinto de Figueiredo, na fase inquisitorial:

“[...] na tarde de 20.05.2018, por volta das 17h, nas dependências da ACRIMAT, situada na Av. Beira Rio, nesta Capital, onde ocorria o evento ‘STOCK CAR’, o depoente e colegas da DERRFVA e da GOE (Gerência de Operações Especiais) realizavam abordagem de rotina a vários veículos e indivíduos suspeitos; durante essas abordagens e fiscalizações, avistaram uma motocicleta Honda CBR-1000c, cor prata, placa APARENTE

‘NUD-4469’, procedendo à sua abordagem, o conduzido aqui presente, BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual conduzia a referida motocicleta [...] apresentou seu documento de CNH em nome de ‘RAFAEL DE OLIVEIRA GIMENES’ e com sua fotografia [...] ao solicitar que o condutor da motocicleta que retirasse o capacete, o depoente e outros policiais civis reconheceram, de pronto e seguramente, o indivíduo como sendo BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, indivíduo bastante perigoso, com vasta ficha de antecedentes criminais, vários delitos de roubos majorados, e cujo indivíduo estava foragido, era procurado da Polícia e da Justiça, estava com Mandado de Prisão em aberto, na verdade 5 (cinco) informações no Sistema Policial de Mandados de Prisão em aberto, o que está sendo melhor checado na POLINTER (DELEGACIA DE CAPTURAS); (...) Ao perceber que havia sido identificado, o conduzido aqui presente, BALTAZAR [...] ofereceu vantagem indevida aos Policiais Civis para que não o prendessem, consistente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ofereceu a motocicleta Honda CBR-1000c aos policiais, tudo buscando evitar sua prisão, o que obviamente foi prontamente rechaçado e o suspeito preso em flagrante uso de documento público falso (CNH falsa) e corrupção ativa, bem como será dado cumprimento a todos os mandados de prisão existentes contra o autuado BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual fez também uso de outros nomes, como ‘BALTAZAR LUZ’ e ‘FABIO ROQUE’. (...) Já foi encontrado ao menos uma Mandado de Prisão em aberto contra o conduzido, da Comarca de Epitaciolândia/AC, no banco de dados do CNJ; [...] a motocicleta apreendida está sendo melhor checada [...] até o momento não foi constatado adulteração da motocicleta, podendo ser objeto de delito de lavagem de dinheiro, eis que BALTAZAR não exerce nenhuma atividade lícita [...]” (Fase Inquisitorial – Policial Civil Antônio Pinto de Figueiredo – fls. 10/11).

Em Juízo, a testemunha Antônio Pinto de Figueiredo reprisou que reconheceu o acusado Baltazar

e,

que o mesmo fez proposta de propina, para não ser preso. Vejamos:

“[...] solicitei os documentos pessoais e o documento da moto, quando eu olhei a foto eu vi, reconheci porque eu já havia prendido ele em 2011, pedi pra ele tirar o capacete [...] você é o Baltazar Leandro Pereira Neto, que é um dos

nomes falsos dele que eu tinha conhecimento né, e...e na hora ele já apresentou nervosismo e tal, falou

‘é, minha casa caiu’, pedi pros meus colegas algemarem ele e colocar na viatura pra gente dar continuidade na operação. [...] detido dentro da viatura, o Frederico que é outro policial que foi chamado [...] falou assim ‘ele tá oferecendo 100 mil reais pra gente soltar ele’. Eu até filmei isso daí, ele confirmou na filmagem, só que [...] não consegui lançar no Boletim de Ocorrência, só contar a história. E foi feito o flagrante dele por uso de documento falso, pela corrupção ativa e durante as diligências na delegacia, foi constatado dois ou três mandados de prisão contra ele, inclusive no Acre, por furto de caixa eletrônico [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Antônio Pinto de Figueiredo – CD-ROM de fls. 269).

Ressai das declarações de Antônio Pinto de Figueiredo, que ao solicitar a documentação do acusado, ele apresentou um documento, momento em que a testemunha o reconheceu, pois já havia efetuado a sua prisão anteriormente. Ao se identificar, fez uso de documentação falsa (CNH) para se eximir de delitos anteriores, fato que foi confirmado pelo próprio acusado, em Juízo. Todavia, no que se refere ao crime de corrupção ativa, Antônio afirma, em ambas as fases da persecução penal, que Baltazar agiu com intenção de tentar sair impune.

Ademais, os outros policiais Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva que participaram da operação em questão, confirmaram a prática do delito de corrupção ativa. Vejamos:

“[...] na abordagem, o conduzido aqui presente, BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual conduzia a referida motocicleta Honda CBR-1000 [...] apresentou seu documento de CNH em nome de ‘RAFAEL DE OLIEVIRA GIMENES’ e com sua fotografia [...] ao solicitar que o condutor da motocicleta retirasse o capacete

, o depoente e outros policiais civis reconheceram, de pronto e seguramente, o indivíduo como sendo BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO [...] ao perceber que havia sido identificado, o conduzido aqui presente, BALTAZAR [...] ofereceu vantagem indevida aos policiais civis para que não o prendessem, consistente na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como ofereceu a motocicleta Honda CBR-1000 [...]” (Fase Inquisitorial – Policial Civil Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski – fls. 12/13).

“[...] durante as abordagens , o conduzido aqui presente, BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual conduzia a motocicleta Honda CBR-1000 [...] foi parado e apresentou seu documento de CNH em nome de ‘RAFAEL DE OLIVEIRA GIMENES’, [...] ao solicitar que o condutor da motocicleta retirasse o capacete, o chefe de operações desta unidade, IPC ANTÔNIO PINTO DE FIGUEIREDO

e outros colegas investigadores reconheceram, de pronto e seguramente o indivíduo como sendo BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO [...] ao perceber que havia sido identificado [...] ofereceu [...] quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como [...] a motocicleta [...]” (Fase Inquisitorial – Policial Civil Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva – fls. 08/09).

Em Juízo, as testemunhas Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva reprisaram as declarações prestadas na fase anterior, não titubeando, em relação às imputações

ao acusado. Vejamos:

“[...] Nós fizemos uma espécie de ‘batida policial’, onde que a gente foi checar; nossa delegacia que é especializada em roubos de veículos, no sentido de fiscalizar e checar [...] continha bastante quantidade de pessoas, seria um lugar próprio assim pra carro, veículos, motos... de origem ilícita [...] um desses veículos... uma motocicleta e nessa abordagem que foi o senhor Baltazar ...nessa abordagem, quando eu estava checando o veículo, o meu chefe de operações que chama Antônio Pinto [...] ele reconheceu no documento de Baltazar, pela foto do documento, ele pediu que o suspeito retirasse o capacete, quando o suspeito retirou o capacete, meu chefe de operações deu um passo atrás, checou no seu banco de dados no seu celular o nome era diferente do nome que estava no documento, Rafael alguma coisa [...] perguntou e indagou ele... ‘seu nome não é Baltazar?’... não lembro o nome completo, e ele fez cara tipo herege, ficou quieto [...] pode algemar ele, Baltazar... o senhor está preso. Tava portando documento falso desse Rafael [...] uma CNH. [...] no momento que eu estava conduzindo até o camburão da viatura, ele me chamou pra conversar, falou ‘vamo conversa, a gente pode resolver isso aqui’. Falei: como assim?. Ele falou ‘te dou 100 conto e a moto’ [...] ‘cem mil e a moto’. Daí nisso eu fechei o camburão, não conversei com ele, chamei meu chefe de operações e relatei o ocorrido [...] essa proposta de 100 mil era pra liberação dele, pra que eu deixasse de cumprir com a minha função [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski – CD-ROM de fls. 269).

“[...] eu não conhecia ele antes do dia dos fato, e aí o meu colega abordou ele, apresentou o documento pra ele, já conhecia ele, tinha investigado em outros casos e aí reconheceu que ele tava com documento falso nesse dia, apresentou um documento com nome de Rafael. [...] o conteúdo era todo do Rafael e a foto dele. Depois veio na minha lembrança, quando eu era PM, antes de virar Policial Civil, eu tinha abordado ele na rua e ele tava usando essa identidade de Rafael, mas como eu não conhecia ele, passou por mim desapercebido, acho que ele já usava [...]

há um bom tempo. [...] eu participei da abordagem aí depois que eu fiquei sabendo que ele ofereceu dinheiro pro outro policial, ofereceu uma quantia em dinheiro, ofereceu até o veículo dele [...] a motocicleta [...] ele manifestou intenção de corromper esse policial Frederico [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva – CD-ROM de fls. 269)

Como se vê, as declarações das testemunhas (Policiais Civis) Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva roboraram as declarações prestadas pelo chefe de operações da Polícia Civil Antônio Pinto de Figueiredo, em relação aos dois crimes: uso de documento público ideologicamente falso e corrupção ativa, sendo que o crime de uso de documento falso, o acusado confessou...”
(id. 79862485).

Inconformado com a sentença condenatória, o revisionando interpôs recurso de apelação criminal objetivando a sua absolvição do crime de corrupção (art. 333, “
caput
”, do CP), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas da materialidade delitiva, e, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, lhe negou provimento, em julgamento vazado nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA POR MEIO DE DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE 2. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando sobejamente demonstrado por meio dos depoimentos judiciais dos policiais civis que o apelante ofereceu no momento de sua prisão R$ 100.00,00 reais em dinheiro e uma motocicleta Honda CBR-1000c, para que fosse liberado, já que havia diversos mandados de prisão em aberto em seu desfavor
.

Quanto a credibilidade dos depoimentos dos agentes policiais, orienta a jurisprudência se colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Recurso desprovido.”
(id. 79862487).

No corpo do acórdão o Desembargador Juvenal Pereira da Silva consignou que:

“...
Conforme relatado, a defesa vindica em suas razões recursais exclusivamente a
absolvição do réu do crime de corrupção ativa, descrito no art. 333,
“caput”
, do CP,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, diante da ausência de provas da materialidade delitiva.

Após detida análise dos autos, adianto que o pleito defensivo é totalmente improcedente, uma vez que a
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram fartamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, fato que foi amplamente divulgado na mídia à época de sua ocorrência.

Manuseando o caderno processual, evidencia-se que
a existência do delito
restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 8790552), Boletim de Ocorrência (Id. 8790553
), Auto de Apreensão (Id. 8790566),
Laudo Pericial (Id. 8790670), bem como pela prova oral constante dos autos.

A
autoria
também se encontra comprovada nos autos
, sobretudo pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Interrogado na fase policial, o apelante
Baltazar Luz de Santana
reservou-se ao direito de permanecer calado.

Em juízo,
Baltazar
admitiu ter apresentado documento verdadeiro, mas com informações falsas, para não ser identificado em virtude do seu histórico criminal, contudo, negou a prática do delito de corrupção, afirmando que não ofereceu qualquer valor aos agentes policiais. Confira-se:

“[...] o documento eu estava com ele, o documento falso, em nome de Rafael [...] eu usava pra eu trabalhar, tinha uma conveniência, eu tinha um outro processo no meu nome e tinha que trabalhar [...]
eu não ofereci 100 mil reais para os policiais [...] se eu tivesse 100 mil reais... não tenho moto, era emprestada.[...]
um policial tinha me prendido em 2011, acho que foi o que fez a abordagem inicial, não sei se ele é chefe de operações, eu não conheço ele... ele falou que me conhecia... foi pra ele que apresentei o documento...[...] depois ele me colocou na viatura [...] lá tinha vários policiais, só que quem conversou comigo foi ele [...] tinha mais dois ou três presos também [...] só lembro desse rapaz mesmo [...]
ele me persegue, falou que eu tinha oferecido dinheiro pra ele, sendo que a moto não era minha, dinheiro esses 100 mil reais nunca existiu, como que eu ia ter 100 mil reais, não existe isso [...] não me lembro se eu tava com 1900 reais, que eu tinha uma conveniência, distribuidora [...] essa moto era de um menino lá da Várzea Grande, que tem uma revenda de moto [...] tinha ido pra esse evento lá e tinha que ver pra devolver a moto dele que tava cobrando a diária de 4 meses porque a moto tá apreendida...não como eu pagar [...] na hora lá eu não me lembro se era 2150 ou se era 1950, uma coisa assim [...] de objeto eu tinha um relógio e uma pulseira, celular também. [...] os 100 mil reais, eu nem sabia, chegando lá na delegacia falaram pro advogado que eu tinha [...] fiquei sabendo por outra pessoa [...]
me filmou, falou várias vezes que eu era bandido [...] o mesmo policial que falou que ia acabar com a minha vida, que ia fazer eu ficar muito tempo preso, perseguição não sei por quê [...] uns 15 dias que eu tinha, um mês eu acho eu tinha abrido uma distribuidora e uma conveniência, tava trabalhando num posto de gasolina lá na Várzea Grande, levando uma vida normal [...] andei correndo atrás de uns processos pra ver se voltava pra pulseira. [...] eu comprei a CNH ali na pedra [...] paguei 150 ou 200 reais, dei minha foto. A finalidade mesmo era pra eu trabalhar, peguei lá esse documento porque eu tinha passagem [...] meu nome é Baltazar, sempre usei Baltazar, mas apresentei nesse dia essa habilitação [...]”
(Extraído da sentença – Id. 8790660).

Ocorre que a sua versão é combatida pelo relato do
Chefe de Operações da Polícia Civil
Antônio Pinto de Figueiredo
, que confirmou e detalhou como se deu o oferecimento da propina pelo réu, para livrar-se solto. Confira-se:

“[...] na tarde de 20.05.2018, por volta das 17h, nas dependências da ACRIMAT, situada na Av. Beira Rio, nesta Capital, onde ocorria o evento ‘STOCK CAR’, o depoente e colegas da DERRFVA e da GOE (Gerência de Operações Especiais) realizavam abordagem de rotina a vários veículos e indivíduos suspeitos; durante essas abordagens e fiscalizações, avistaram uma motocicleta Honda CBR-1000c, cor prata, placa APARENTE ‘NUD-4469’, procedendo à sua abordagem, o conduzido aqui presente, BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual conduzia a referida motocicleta [...] apresentou seu documento de CNH em nome de ‘RAFAEL DE OLIVEIRA GIMENES’ e com sua fotografia [...] ao solicitar que o condutor da motocicleta que retirasse o capacete, o depoente e outros policiais civis reconheceram, de pronto e seguramente, o indivíduo como sendo BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, indivíduo bastante perigoso, com vasta ficha de antecedentes criminais, vários delitos de roubos majorados, e cujo indivíduo estava foragido, era procurado da Polícia e da Justiça, estava com Mandado de Prisão em aberto, na verdade 5 (cinco) informações no Sistema Policial de Mandados de Prisão em aberto, o que está sendo melhor checado na POLINTER (DELEGACIA DE CAPTURAS); (...) Ao perceber que havia sido identificado, o conduzido aqui presente, BALTAZAR [...]
ofereceu vantagem indevida aos Policiais Civis para que não o prendessem, consistente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ofereceu a motocicleta Honda CBR-1000c aos policiais, tudo buscando evitar sua prisão, o que obviamente foi prontamente rechaçado e o suspeito preso em flagrante uso de documento público falso (CNH falsa) e corrupção ativa, bem como será dado cumprimento a todos os mandados de prisão existentes contra o autuado BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo ‘Boy’, o qual fez também uso de outros nomes, como ‘BALTAZAR LUZ’ e ‘FABIO ROQUE’. (...)
Já foi encontrado ao menos uma Mandado de Prisão em aberto contra o conduzido, da Comarca de Epitaciolândia/AC, no banco de dados do CNJ; [...] a motocicleta apreendida está sendo melhor checada [...] até o momento não foi constatado adulteração da motocicleta, podendo ser objeto de delito de lavagem de dinheiro, eis que BALTAZAR não exerce nenhuma atividade lícita [...]”
(Extraído da sentença – Id. 8790660).

Em Juízo, a testemunha
Antônio Pinto de Figueiredo
ratificou o depoimento prestado na fase inquisitória, reconhecendo o acusado
Baltazar
, bem como confirmando que este fez proposta de propina para não ser preso. Veja-se:

“[...] solicitei os documentos pessoais e o documento da moto, quando eu olhei a foto eu vi, reconheci porque eu já havia prendido ele em 2011, pedi pra ele tirar o capacete [...] você é o Baltazar Leandro Pereira Neto, que é um dos nomes falsos dele que eu tinha conhecimento né, e...e na hora ele já apresentou nervosismo e tal, falou ‘é, minha casa caiu’, pedi pros meus colegas algemarem ele e colocar na viatura pra gente dar continuidade na operação. [...] detido dentro da viatura
, o Frederico que é outro policial que foi chamado [...] falou assim ‘ele tá oferecendo 100 mil reais pra gente soltar ele’. Eu até filmei isso daí, ele confirmou na filmagem, só que [...] não consegui lançar no Boletim de Ocorrência, só contar a história.
E foi feito o flagrante dele por uso de documento falso, pela corrupção ativa e durante as diligências na delegacia, foi constatado dois ou três mandados de prisão contra ele, inclusive no Acre, por furto de caixa eletrônico [...]”.
(Extraído da sentença – Id. 8790660).

Amparando a versão acusatória, há também o depoimento judicial dos policiais civis
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
e
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
que participaram da operação em questão, os quais ouvidos tanto na fase inquisitória quanto em juízo, confirmaram a prática do delito de corrupção ativa. Confira-se:

“[...] Nós fizemos uma espécie de ‘batida policial’, onde que a gente foi checar; nossa delegacia que é especializada em roubos de veículos, no sentido de fiscalizar e checar [...] continha bastante quantidade de pessoas, seria um lugar próprio assim pra carro, veículos, motos... de origem ilícita [...] um desses veículos... uma motocicleta e nessa abordagem que foi o senhor Baltazar ...nessa abordagem, quando eu estava checando o veículo, o meu chefe de operações que chama Antônio Pinto [...] ele reconheceu no documento de Baltazar, pela foto do documento, ele pediu que o suspeito retirasse o capacete, quando o suspeito retirou o capacete, meu chefe de operações deu um passo atrás, checou no seu banco de dados no seu celular o nome era diferente do nome que estava no documento, Rafael alguma coisa [...] perguntou e indagou ele... ‘seu nome não é Baltazar?’... não lembro o nome completo, e ele fez cara tipo herege, ficou quieto [...] pode algemar ele, Baltazar... o senhor está preso. Tava portando documento falso desse Rafael [...] uma CNH. [...]
no momento que eu estava conduzindo até o camburão da viatura, ele me chamou pra conversar, falou ‘vamo conversa, a gente pode resolver isso aqui’. Falei: como assim?. Ele falou ‘te dou 100 conto e a moto’ [...] ‘cem mil e a moto’. Daí nisso eu fechei o camburão, não conversei com ele, chamei meu chefe de operações e relatei o ocorrido [...] essa proposta de 100 mil era pra liberação dele, pra que eu deixasse de cumprir com a minha função [...]”

(Fase Judicial – Policial Civil Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski – Sentença Id. 8791094).

“[...] eu não conhecia ele antes do dia dos fato, e aí o meu colega abordou ele, apresentou o documento pra ele, já conhecia ele, tinha investigado em outros casos e aí reconheceu que ele tava com documento falso nesse dia, apresentou um documento com nome de Rafael. [...] o conteúdo era todo do Rafael e a foto dele. Depois veio na minha lembrança, quando eu era PM, antes de virar Policial Civil, eu tinha abordado ele na rua e ele tava usando essa identidade de Rafael, mas como eu não conhecia ele, passou por mim desapercebido, acho que ele já usava [...] há um bom tempo.
[...] eu participei da abordagem aí depois que eu fiquei sabendo que ele ofereceu dinheiro pro outro policial, ofereceu uma quantia em dinheiro, ofereceu até o veículo dele [...] a motocicleta [...] ele manifestou intenção de corromper esse policial Frederico [...]”
(Fase Judicial – Policial Civil Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva – Id. 8791094).

Por meio das provas destacadas, não há dúvidas de que o apelante ofereceu ao Policial Civil
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, além da motocicleta Honda CBR-1000c que estava conduzindo no momento
,
caracterizando-se o crime de corrupção ativa, delito formal que se consuma no instante em que existe o oferecimento de uma vantagem indevida a funcionário público para que não cumpra ato de ofício.

Nota-se que os policiais por certo não postergaram o flagrante aceitando num primeiro momento os R$ 100.000,00 (cem mil reais) oferecidos pelo réu, para então prendê-lo em posse do referido valor que certamente estaria guardado em espécie, dada a sua origem ilícita, inclusive de assaltos a caixas eletrônicos, em face do histórico criminoso do ora apelante, tido como pessoa integrante de organização criminosa – assaltantes de banco de alta periculosidade, por segurança e preservação das próprias vidas e integridade física e até porque o crime estava materializado com a apreensão da motocicleta apreendida.

Na época, o fato teve ampla divulgação em diversos sites de notícia, inclusive de alcance nacional como o G1, portal de notícias da Globo, que a pessoa mais procurada de Mato Grosso foi presa – o apelante - e ofereceu R$ 100.00,00 (cem mil reais) à polícia para não prendê-lo, isto é, não dar cumprimento aos mandados de prisão em seu desfavor. (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/homem-oferece-r-100-mil-a-policiais-para-nao-ser-preso-e-e-autuado-por-corrupcao-ativa-em-mt.ghtml
).

Confira-se o Trecho da notícia veiculada no site Repórter MT, cuja manchete acentua que:

BANDIDO MAIS PROCURADO DE MT É PRESO E OFERECE R$ 100 MIL À POLÍCIA
.

Um dos criminosos mais procurados do Brasil, com extensa ficha criminal, Baltazar Leandro Pereira Neto, foi preso neste domingo (20) pela Polícia Judiciária Civil, na Capital. O bandido foi preso em flagrante fazendo uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Durante abordagem, ele chegou a oferecer R$ 100 mil para ser liberado, o que motivou sua autuação ainda pelo crime de corrupção ativa.

Existem vários mandados de prisão em aberto contra Baltazar, em diferentes regiões do Brasil, que ainda estão sendo checados em razão do bandido possuir em seus processos anteriores pelo menos dois nomes verificados: "Baltazar Luz de Santana" e "Baltazar Leandro Pereira Neto".
(
https://www.reportermt.com.br/policia/bandido-mais-procurado-em-mt-e-preso-e-oferece-r-100-mil-a-policia/80432
).

A prisão do apelante, bem como o alto valor que ofereceu de propina aos policiais para não ser preso foi veiculado em vários sites, a exemplo do Gazeta Digital (
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/suspeito-de-alta-periculosidade-oferece-r-100-mil-para-nao-ser-preso/540198
) e VG Notícias (
https://vgnoticias.com.br/policia/suspeito-oferece-r-100-mil-a-policiais-civis-para-nao-ser-preso/47608
).

A defesa, por sua vez, embora sustente que as palavras dos policiais são insuficientes para amparar o édito condenatório, não se preocupou em produzir prova à desqualificar as declarações deles e o noticiado em jornais e sites de comunicação digital de ser verdade o oferecimento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) e da motocicleta a eles ofertados, bem que poderiam apresentar extratos bancários e/ou congêneres do apelante ter em depósito em conta bancária qualquer valor monetário, e de fato não os teria por ser produto de origem ilícita – assalto a bancos – e o resultado da operação criminosa deveria estar escondido em algum lugar para ser utilizado com aquisição de bens em espécie.

Sem contestação a versão dos policiais e ao noticiado nos jornais e sites, enaltece a credibilidade do depoimento dos policiais, valendo frisar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou o
enunciado orientativo n. 8
, o qual dispões que: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado...”

Emerge dos autos que a tese do revisionando, em relação ao delito de corrupção ativa, quando da interposição do recurso de apelação não era outra, que a absolvição por ausência de provas, ou seja, que o conjunto probatório era insuficiente à condenação pelo delito de corrupção ativa.

Não obstante, neste momento, o revisionando impugna a condenação pelo crime de corrupção ativa, sustentando que a única testemunha da oferta era o sujeito passivo.

Entretanto, além do relato do agente da segurança pública, o juízo
a quo
, bem como o acórdão proferido na apelação, fundou-se, igualmente, nas declarações do Chefe de Operações da Polícia Civil Antônio Pinto de Figueiredo, que confirmou e detalhou como se deu o oferecimento da propina pelo requerente, para livrar-se solto,
verbis
:

“Em Juízo, a testemunha Antônio Pinto de Figueiredo reprisou que reconheceu o acusado Baltazar

e,

que o mesmo fez proposta de propina, para não ser preso. Vejamos:

“[...] solicitei os documentos pessoais e o documento da moto, quando eu olhei a foto eu vi, reconheci porque eu já havia prendido ele em 2011, pedi pra ele tirar o capacete [...] você é o Baltazar Leandro Pereira Neto, que é um dos

nomes falsos dele que eu tinha conhecimento né, e...e na hora ele já apresentou nervosismo e tal, falou

‘é, minha casa caiu’, pedi pros meus colegas algemarem ele e colocar na viatura pra gente dar continuidade na operação. [...] detido dentro da viatura, o Frederico que é outro policial que foi chamado [...] falou assim ‘ele tá oferecendo 100 mil reais pra gente soltar ele’. Eu até filmei isso daí, ele confirmou na filmagem, só que [...] não consegui lançar no Boletim de Ocorrência, só contar a história. E foi feito o flagrante dele por uso de documento falso, pela corrupção ativa e durante as diligências na delegacia, foi constatado dois ou três mandados de prisão contra ele, inclusive no Acre, por furto de caixa eletrônico [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Antônio Pinto de Figueiredo – CD-ROM de fls. 269).

Ressai das declarações de Antônio Pinto de Figueiredo, que ao solicitar a documentação do acusado, ele apresentou um documento, momento em que a testemunha o reconheceu, pois já havia efetuado a sua prisão anteriormente. Ao se identificar, fez uso de documentação falsa (CNH) para se eximir de delitos anteriores, fato que foi confirmado pelo próprio acusado, em Juízo. Todavia, no que se refere ao crime de corrupção ativa, Antônio afirma, em ambas as fases da persecução penal, que Baltazar agiu com intenção de tentar sair impune.

...

Em Juízo, as testemunhas Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva reprisaram as declarações prestadas na fase anterior, não titubeando, em relação às imputações

ao acusado. Vejamos:

“[...] Nós fizemos uma espécie de ‘batida policial’, onde que a gente foi checar; nossa delegacia que é especializada em roubos de veículos, no sentido de fiscalizar e checar [...] continha bastante quantidade de pessoas, seria um lugar próprio assim pra carro, veículos, motos... de origem ilícita [...] um desses veículos... uma motocicleta e nessa abordagem que foi o senhor Baltazar ...nessa abordagem, quando eu estava checando o veículo, o meu chefe de operações que chama Antônio Pinto [...] ele reconheceu no documento de Baltazar, pela foto do documento, ele pediu que o suspeito retirasse o capacete, quando o suspeito retirou o capacete, meu chefe de operações deu um passo atrás, checou no seu banco de dados no seu celular o nome era diferente do nome que estava no documento, Rafael alguma coisa [...] perguntou e indagou ele... ‘seu nome não é Baltazar?’... não lembro o nome completo, e ele fez cara tipo herege, ficou quieto [...] pode algemar ele, Baltazar... o senhor está preso. Tava portando documento falso desse Rafael [...] uma CNH. [...] no momento que eu estava conduzindo até o camburão da viatura, ele me chamou pra conversar, falou ‘vamo conversa, a gente pode resolver isso aqui’. Falei: como assim?. Ele falou ‘te dou 100 conto e a moto’ [...] ‘cem mil e a moto’. Daí nisso eu fechei o camburão, não conversei com ele, chamei meu chefe de operações e relatei o ocorrido [...] essa proposta de 100 mil era pra liberação dele, pra que eu deixasse de cumprir com a minha função [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski – CD-ROM de fls. 269).

“[...] eu não conhecia ele antes do dia dos fato, e aí o meu colega abordou ele, apresentou o documento pra ele, já conhecia ele, tinha investigado em outros casos e aí reconheceu que ele tava com documento falso nesse dia, apresentou um documento com nome de Rafael. [...] o conteúdo era todo do Rafael e a foto dele. Depois veio na minha lembrança, quando eu era PM, antes de virar Policial Civil, eu tinha abordado ele na rua e ele tava usando essa identidade de Rafael, mas como eu não conhecia ele, passou por mim desapercebido, acho que ele já usava [...]

há um bom tempo. [...] eu participei da abordagem aí depois que eu fiquei sabendo que ele ofereceu dinheiro pro outro policial, ofereceu uma quantia em dinheiro, ofereceu até o veículo dele [...] a motocicleta [...] ele manifestou intenção de corromper esse policial Frederico [...]” (Fase Judicial – Policial Civil Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva – CD-ROM de fls. 269)

Como se vê, as declarações das testemunhas (Policiais Civis) Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva roboraram as declarações prestadas pelo chefe de operações da Polícia Civil Antônio Pinto de Figueiredo, em relação aos dois crimes: uso de documento público ideologicamente falso e corrupção ativa, sendo que o crime de uso de documento falso, o acusado confessou...”

Igualmente no acórdão do recurso de apelação criminal n. 0017915-26.2018.8.11.0042:

“
Em Juízo, a testemunha
Antônio Pinto de Figueiredo
ratificou o depoimento prestado na fase inquisitória, reconhecendo o acusado
Baltazar
, bem como confirmando que este fez proposta de propina para não ser preso. Veja-se:

“[...] solicitei os documentos pessoais e o documento da moto, quando eu olhei a foto eu vi, reconheci porque eu já havia prendido ele em 2011, pedi pra ele tirar o capacete [...] você é o Baltazar Leandro Pereira Neto, que é um dos nomes falsos dele que eu tinha conhecimento né, e...e na hora ele já apresentou nervosismo e tal, falou ‘é, minha casa caiu’, pedi pros meus colegas algemarem ele e colocar na viatura pra gente dar continuidade na operação. [...] detido dentro da viatura
, o Frederico que é outro policial que foi chamado [...] falou assim ‘ele tá oferecendo 100 mil reais pra gente soltar ele’. Eu até filmei isso daí, ele confirmou na filmagem, só que [...] não consegui lançar no Boletim de Ocorrência, só contar a história.
E foi feito o flagrante dele por uso de documento falso, pela corrupção ativa e durante as diligências na delegacia, foi constatado dois ou três mandados de prisão contra ele, inclusive no Acre, por furto de caixa eletrônico [...]”.
(Extraído da sentença – Id. 8790660).

Amparando a versão acusatória, há também o depoimento judicial dos policiais civis
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
e
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
que participaram da operação em questão, os quais ouvidos tanto na fase inquisitória quanto em juízo, confirmaram a prática do delito de corrupção ativa. Confira-se:

“[...] Nós fizemos uma espécie de ‘batida policial’, onde que a gente foi checar; nossa delegacia que é especializada em roubos de veículos, no sentido de fiscalizar e checar [...] continha bastante quantidade de pessoas, seria um lugar próprio assim pra carro, veículos, motos... de origem ilícita [...] um desses veículos... uma motocicleta e nessa abordagem que foi o senhor Baltazar ...nessa abordagem, quando eu estava checando o veículo, o meu chefe de operações que chama Antônio Pinto [...] ele reconheceu no documento de Baltazar, pela foto do documento, ele pediu que o suspeito retirasse o capacete, quando o suspeito retirou o capacete, meu chefe de operações deu um passo atrás, checou no seu banco de dados no seu celular o nome era diferente do nome que estava no documento, Rafael alguma coisa [...] perguntou e indagou ele... ‘seu nome não é Baltazar?’... não lembro o nome completo, e ele fez cara tipo herege, ficou quieto [...] pode algemar ele, Baltazar... o senhor está preso. Tava portando documento falso desse Rafael [...] uma CNH. [...]
no momento que eu estava conduzindo até o camburão da viatura, ele me chamou pra conversar, falou ‘vamo conversa, a gente pode resolver isso aqui’. Falei: como assim?. Ele falou ‘te dou 100 conto e a moto’ [...] ‘cem mil e a moto’. Daí nisso eu fechei o camburão, não conversei com ele, chamei meu chefe de operações e relatei o ocorrido [...] essa proposta de 100 mil era pra liberação dele, pra que eu deixasse de cumprir com a minha função [...]”

(Fase Judicial – Policial Civil Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski – Sentença Id. 8791094).

“[...] eu não conhecia ele antes do dia dos fato, e aí o meu colega abordou ele, apresentou o documento pra ele, já conhecia ele, tinha investigado em outros casos e aí reconheceu que ele tava com documento falso nesse dia, apresentou um documento com nome de Rafael. [...] o conteúdo era todo do Rafael e a foto dele. Depois veio na minha lembrança, quando eu era PM, antes de virar Policial Civil, eu tinha abordado ele na rua e ele tava usando essa identidade de Rafael, mas como eu não conhecia ele, passou por mim desapercebido, acho que ele já usava [...] há um bom tempo.
[...] eu participei da abordagem aí depois que eu fiquei sabendo que ele ofereceu dinheiro pro outro policial, ofereceu uma quantia em dinheiro, ofereceu até o veículo dele [...] a motocicleta [...] ele manifestou intenção de corromper esse policial Frederico [...]”
(Fase Judicial – Policial Civil Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva – Id. 8791094).

Por meio das provas destacadas, não há dúvidas de que o apelante ofereceu ao Policial Civil
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, além da motocicleta Honda CBR-1000c que estava conduzindo no momento
,
caracterizando-se o crime de corrupção ativa, delito formal que se consuma no instante em que existe o oferecimento de uma vantagem indevida a funcionário público para que não cumpra ato de ofício...”

Nesse contexto, esclareço que as ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando do julgamento da apelação, mesmo que com outra roupagem, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Emerge da sentença e do acórdão que a condenação se fundamentou não somente na palavra da única testemunha, mas sim nas declarações das testemunhas (Policiais Civis) Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva roboraram as declarações prestadas pelo chefe de operações da Polícia Civil Antônio Pinto de Figueiredo, em relação ao crime de corrupção ativa.

Desta forma, a apresentação de resultado diverso do pretendido pelo condenado no juízo monocrático, bem como no colegiado, não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, como uma segunda apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.

I - A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

II - Nesse sentido, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016).

III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018).

Com efeito, além de os questionamentos quanto à autoria e materialidade delitivas terem sido discutidos de sede de apelação, o revisionando não apresentou novas provas de inocência do condenado, conforme determina o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, somente alterou a roupagem da pretensão já debatida no recurso de apelação.

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –

ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO À PENA DEFINITIVA DE 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – RÉU INDEFESO – REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SEM A PRESENÇA DO RÉU E DE SEU DEFENSOR –

INOCORRÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – QUESTIONAMENTOS JÁ DEBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO – RECHAÇADA A TESE ABSOLUTÓRIA

– REVISIONAL IMPROCEDENTE.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). Precedentes STJ.

É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. (STJ-HC 464.843/SC).”
(N.U 1026778-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal n. 0017915-26.2018.8.11.0042, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021